Tribunal: TJSP
Processo: 1011023-39.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO - Colisão entre viatura policial e ônibus - Ação de indenização por danos materiais proposta pela Fazenda Pública contra o policial militar condutor da viatura - Sentença de procedência – Acidente ocorrido durante perseguição - Policial militar no exercício do cumprimento de dever legal - Conduta culposa não comprovada - Pretensão indenizatória inexigível - Ação improcedente

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO - Colisão entre viatura policial e ônibus - Ação de indenização por danos materiais proposta pela Fazenda Pública contra o policial militar condutor da viatura - Sentença de procedência – Acidente ocorrido durante perseguição - Policial militar no exercício do cumprimento de dever legal - Conduta culposa não comprovada - Pretensão indenizatória inexigível - Ação improcedente - Apelação provida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011023-39.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LEANDRO
DA SILVA MANOEL, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento originário, por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencido o
Relator Sorteado, que negava provimento. Em julgamento ampliado o 4o e o 5o Juízes
deram provimento a apelação, acompanhando o 3o Juiz. Vencido o Relator Sorteado que
declarará voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS HENRIQUE
MIGUEL TREVISAN, vencedor, AIRTON PINHEIRO DE CASTRO, vencido,
SILVIA ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E NETO BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 15.644
APELAÇÃO No 1011023-39.2015.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO (12a VARA DA FAZENDA PÚBLICA)
APELANTE: LEANDRO DA SILVA MANOEL
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: ADRIANO MARCOS LAROCA
ACIDENTE DE TRÂNSITO - Colisão entre viatura policial e ônibus -
Ação de indenização por danos materiais proposta pela Fazenda
Pública contra o policial militar condutor da viatura - Sentença de
procedência Acidente ocorrido durante perseguição - Policial militar
no exercício do cumprimento de dever legal - Conduta culposa não
comprovada - Pretensão indenizatória inexigível - Ação improcedente
- Apelação provida
Redijo o voto condutor por dever regimental,
aproveitando o relatório do eminente relator sorteado.
“A r. sentença de fls. 144/145, de relatório adotado, julgou
procedente ação de reparação por danos materiais ajuizada pela Fazenda Pública do
Estado de São Paulo em face do Sd PM Leandro da Silva Manoel, para condenar o
réu a pagar ao autor a importância de R$ 15.263,55, a ser monetariamente corrigida
a partir de 31.03.2015, segundo a Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, somando-se juros moratórios de 1% ao mês, contados do evento, sem
prejuízo da imputação dos ônus sucumbenciais, verba honorária arbitrada em 10%
do valor da condenação.
Inconformado, apela o réu (fls. 148/154), no escopo de eximir-
se da responsabilidade civil que lhe foi atribuída, ao argumento da adoção das
cautelas pertinentes na perseguição policial, notadamente o acionamento dos sinais
luminosos e sonoros, não podendo assim ser penalizado pelo estrito cumprimento de
seu dever legal. Invoca precedentes jurisprudenciais em seu favor, para concluir que
o acidente em questão se enquadra entre os riscos e como consequência razoável da
atividade policial no estrito cumprimento de dever funcional.
Contrariedade recursal a fls. 157/159.
Ausente oposição ao julgamento virtual.
O recurso foi distribuído originalmente à C. 8a Câmara de
Direito Público, relator Des. ANTONIO CELSO FARIA, tendo sido declinada a
competência mercê do v. acórdão de fls. 165/170.
É o relatório”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de ação indenizatória proposta pela Fazenda
Pública em face do réu, policial militar que em 19 de maio de 2013 se
envolveu em acidente de trânsito quando conduzia o veículo Fiat Palio
(viatura policial), placas DJM 5694, pela Rua Fernão Dias, quando colidiu
com o ônibus placas EGK 6465 que vinha em sentido contrário.
Entendendo que o acidente ocorreu por culpa exclusiva
do réu, pretende a autora ser ressarcida dos prejuízos materiais no valor de
R$ 13.253,61, tendo promovido a juntada de cópia do procedimento
administrativo de apuração, do qual constam os termos de declarações do
réu e do condutor do ônibus, tendo este informado que estava em baixa
velocidade e que os faróis da viatura, que vinha na contra mão de direção,
estavam acesos, mas não estava acionada a sirene ou o giroflex (fls. 11/12).
Consta
também
do
referido
procedimento
administrativo que o réu cometeu transgressão disciplinar, por ter
conduzido a viatura policial na contra mão de direção e dado causa ao
acidente (fls. 14/18 e decisão de sindicância de fls. 22/24).
O réu apresentou contestação alegando que “estava
devidamente escalado como motorista da viatura M-23108, juntamente com o CB PM David Fernandes
Pinto, este como encarregado da guarnição. Os policiais se encontravam na Rua Fernão Dias, quando
observaram dois indivíduos em uma motocicleta vermelha, marca Honda, modelo Twister, que ao
avistarem a viatura, deram meia volta na via e seguiram em alta velocidade. Suspeitando que a
motocicleta estava empreendendo fuga, os policiais partiram em acompanhamento ao veículo e,
tomando todas as medidas obrigatórias, mantiveram os sinais luminosos ligados. Tal acompanhamento
se deu por aproximadamente 50 metros. Ao se aproximar da esquina da Rua Fernão Dias com a Rua
Sumidouros, o Requerido parou o veículo na faixa esquerda da via para verificar as condições de
segurança para prosseguimento do acompanhamento, ocasião em que o ônibus ao efetuar uma
conversão para esquerda, para adentrar na Rua Fernão Dias chocou-se com a parte frontal da viatura”
e que, desse modo, a culpa foi do motorista do ônibus. Destaca que em
razão da colisão não conseguiu obter a placa da motocicleta que estava
sendo perseguida.
Em audiência de instrução foi ouvida a testemunha
arrolada pela autora, Manoel Bernardo do Nascimento, motorista do ônibus
envolvido na colisão, que afirmou trabalhar na Viação Pirajussara há 4
anos e que “ao realizar conversão para ingressar em outra rua, de mão única, colidiu frontalmente
com a viatura policial que trafegava na contramão de direção. O depoente chegou a frear o veiculo, mas
não evitou o choque. Não chovia no momento do acidente. A viatura estava em movimento quando da
batida e seus faróis estavam apagados assim como o giroflex e a sirene. Ninguém ficou ferido em razão
do acidente” (fls. 105/106).
A testemunha David Fernandes Pinto, também arrolada
pela autora, declarou que era o encarregado da viatura que se envolveu no
acidente e que ele e o réu foram a uma pizzaria na Rua Fernão Dias para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pegar uma pizza para o jantar. Quando estavam saindo do local,
perceberam que uma moto com duas pessoas, que descia pela Rua Fernão
Dias, deu meia volta e acelerou dando a impressão de que estava em fuga.
Nesse momento, o depoente e o réu passaram a seguir a motocicleta, na
contra-mão da Rua Fernando Dias, “sendo que no seu cruzamento com a rua Sumidouro
houve a batida com o ônibus que seguia pela rua Sumidouro. Tem certeza que os luminosos da viatura
estavam ligados. No momento da batida, a viatura estava quase parada. Não houve comunicação porque
o acidente ocorreu mais ou menos 30 segundos depois do inicio do acompanhamento. Esclarece que a
rua teve sua mão alterada havia pouco tempo” (fls. 134/135).
O juiz de primeiro grau concluiu pela procedência da
ação em razão da ausência de prova de que o réu tomou as devidas
precauções para prosseguir na contramão.
Respeitado tal entendimento, a sentença comporta
reforma.
O acolhimento da pretensão deduzida pela autora estava
condicionado à demonstração de que o réu agiu com dolo ou culpa. No
entanto, deixou ela de se desincumbir do ônus da prova.
Não obstante a reduzida credibilidade das declarações
prestadas pela testemunha David Fernandes Pinto, também policial militar,
mercê da instintiva tendência de favorecer o réu, reputa-se também
desprovido de credibilidade o depoimento da testemunha Manoel Bernardo
do Nascimento, motorista do ônibus, com o qual colidiu a viatura policial.
Na equação probatória, não é possível formar convicção
de que não seja verdadeira a versão dada ao fato pelo condutor da viatura
policial.
A autora não comprovou, repita-se, a veracidade da
alegação de que o réu agiu de forma culposa, circunstância que,
concatenada à de que a condução da viatura pelo apelante ocorreu em
atuação de policial militar em situação de emergência, exclui a prática de
ato ilícito, conforme dispõe o artigo 188, inciso I, do Código Civil (“Não
constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito
reconhecido”).
Em suma, julga-se improcedente a ação, condenando-se
a autora ao pagamento de honorários advocatícios que se arbitra em 15%
do valor atualizado da causa.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar
provimento ao apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 6.335
Apelação Cível no 1011023-39.2015.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Leandro da Silva Manoel
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
A r. sentença de fls. 144/145, de relatório adotado, julgou
procedente ação de reparação por danos materiais ajuizada pela Fazenda Pública do
Estado de São Paulo em face do Sd PM Leandro da Silva Manoel, para condenar o réu a
pagar ao autor a importância de R$ 15.263,55, a ser monetariamente corrigida a partir
de 31.03.2015, segundo a Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
somando-se juros moratórios de 1% ao mês, contados do evento, sem prejuízo da
imputação dos ônus sucumbenciais, verba honorária arbitrada em 10% do valor da
condenação.
Inconformado, apela o réu (fls. 148/154), no escopo de
eximir-se da responsabilidade civil que lhe foi atribuída, ao argumento da adoção das
cautelas pertinentes na perseguição policial, notadamente o acionamento dos sinais
luminosos e sonoros, não podendo assim ser penalizado pelo estrito cumprimento de seu
dever legal. Invoca precedentes jurisprudenciais em seu favor, para concluir que o
acidente em questão se enquadra entre os riscos e como consequência razoável da
atividade policial no estrito cumprimento de dever funcional.
Contrariedade recursal a fls. 157/159.
Ausente oposição ao julgamento virtual.
O recurso foi distribuído originalmente à C. 8a Câmara de
Direito Público, relator Des. ANTONIO CELSO FARIA, tendo sido declinada a
competência mercê do v. acórdão de fls. 165/170.
É o relatório.
Recurso infundado.
A pretensão deduzida tem por escopo lograr reparação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danos em viatura conduzida pelo policial militar réu, ao qual imputada imprudência na
condução da viatura policial.
Constitui fato incontroverso nos autos que o acidente
subjacente ao litígio ocorreu em 19.05.2013, por volta das 22:55 hs., quando em curso
de perseguição policial, trafegando pela Rua Fernão Dias, na contramão de direção, no
cruzamento com a Rua Sumidoro, a viatura policial conduzida pelo réu veio a colidir
frontalmente com um ônibus, placas EGK-6465, então conduzido por Manoel Bernardo
do Nascimento.
O apelante invoca em seu favor a prioridade de passagem
preconizada pelo art. 29, inciso VII do Código de Trânsito Brasileiro, haja vista que por
ocasião da colisão se encontrava em pleno curso de perseguição policial, com os sinais
sonoros e luminosos da viatura acionados.
Sucede
que
a
testemunha
Manoel
Bernardo do
Nascimento, ouvida na fase de sindicância (fls. 12) e em juízo, sob o crivo do
contraditório (fls. 105), esclareceu que, no dia dos fatos, por volta das 23 hs., quando da
realização de uma conversão para adentrar em via de mão única, colidiu frontalmente
com a viatura policial que trafegava na contramão de direção. Esclareceu ter chegado a
frear o veículo, assim como o condutor da viatura, sem lograr evitar o choque, contudo.
Registrou que “A viatura estava em movimento quando da batida e seus faróis estavam
apagados assim como o giroflex e a sirene”.
É bem verdade que a referida informação esbarra em
testemunho em sentido contrário, prestado pelo policial militar David Fernandes Pinto,
encarregado da viatura envolvida no acidente, segundo o qual os luminosos da viatura
estavam ligados (fls. 135).
Recebo, não obstante, com reservas tal testemunho,
naturalmente interessado, e maculado por assertivas inverossímeis, a exemplo da
referência ao fato de que “No momento da batida, a viatura estava quase parada”. Ora,
tratando-se de colisão em curso de perseguição policial, salta aos olhos o absurdo da
referência.
Sob outro vértice, impende considerar a dinâmica do
início da perseguição, descrita pela referida testemunha, segundo a qual o depoente e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
réu foram a uma pizzaria na Rua Fernão Dias para pegar uma pizza para o jantar, e
quando estavam saindo, perceberam uma moto com duas pessoas, descendo a rua, que
deu meia volta e acelerou dando a impressão de evasão. Imediatamente, então, o
depoente e o réu deram início à perseguição, na contramão de direção, vindo a colidir
logo a seguir, algo em torno de 30 segundos depois do início do acompanhamento.
Vale dizer, é perfeitamente crível que, ante a colisão logo
após iniciada a perseguição, sequer tenha havido tempo hábil para o acionamento da
sinalização sonora e luminosa da viatura, conforme o seguro testemunho prestado por
Manoel Bernardo do Nascimento.
Da clara dicção do art. 29, inciso VII, do Código de
Trânsito Brasileiro emerge indubitável que a prioridade de trânsito e a liberdade de
circulação dos veículos de polícia dependem do preenchimento de dois requisitos:
realização de serviço de urgência e identificação por dispositivos sonoros e de
iluminação. Neste exato sentido o pronunciamento do C. STJ por ocasião do julgamento
do REsp. 878.031/SC, 2a t., j. 27.2.2007.
Assim, considerando que a prioridade de trânsito não
dispensa o dever de cautela, e a mais relevante de todas elas é justamente a adequada
identificação por dispositivos sonoros e de iluminação, não observada na espécie, a
procedência da pretensão deduzida pela autora era mesmo medida de rigor.
Destaco, exatamente no sentido do que precede, o
autorizado magistério de GERALDO DE FARIA LEMOS PINHEIRO, segundo o qual
“A dispensa de cautela é coisa que não se justifica mesmo que os veículos sejam
daqueles para quem o legislador deu prioridade de trânsito, além de livre circulação e
estacionamento (CNT, art. 13, IX). Vale dizer, para isso mesmo, que os condutores de
tais viaturas não podem escusar-se nas prerrogativas de socorro para violarem as mais
comezinhas regras de prudência, a pretexto de urgência” (“Anotações à legislação
nacional de trânsito”, 2. Ed. V. 1/83). Assente-se aqui a correspondência entre o art. 13,
IX do revogado CNT com o vigente artigo 29, VII do CTB.
Do mesmo sentir, obtempera ARNALDO RIZZARDO, a
este propósito, “As disposições que preveem a prioridade de passagem não são
arbitrárias, não possuindo o condutor total liberdade ao dirigir. Devem passar pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cruzamentos com velocidade reduzida e com os indispensáveis cuidados de segurança,
obedecendo, sobretudo, as demais normas de circulação (alínea d do inc. VII do art. 29
do CTB)”.
Se assim o é, não tendo o réu demonstrado a efetiva
observância do dever de cautela que lhe pesava na condução da viatura policial, a
despeito da perseguição encetada, o caso era mesmo de procedência da pretensão
reparatória deduzida, assim integralmente mantida.
Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, considerando a
integral sucumbência do réu nesta fase recursal, majoro a verba honorária sucumbencial
ao patamar de 12% do valor da condenação, observada a gratuidade.
Do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
100363A8
6
9
Declarações
de Votos
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
10064F23
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1011023-39.2015.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.